Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. URGÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. NOTA TÉCNICA NATJUS. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso dos autos, o órgão técnico deste Tribunal (NATJUS) manifestou-se pela ausência de urgência do pleito, tendo em vista tratar-se de uma doença com comportamento insidioso e crônico.
3. A questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostrando-se cabível aguardar o fim da instrução processual.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.